Tribunal: STF
Processo: ARE 1513906
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Uberlândia/MG, pelo qual mantida a sentença de procedência do pedido de reconhecimento do direito do autor de ter o Adicional de Desempenho, obtido em cargo anterior, integrado à remuneração do cargo atualmente exercido (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violação aos arts. 5º, inc. LV, 37, inc. X, 39, caput e § 1º, 61, § 1º, 93, inc. IX, e 169 da Constituição da República. Argui a nulidade das decisões proferidas por falta de fundamentação e contrariedade ao princípio do contraditório, tendo em vista a ausência de manifestação dos órgãos judicantes no tocante a matérias indicadas na contestação. 



    2.1. Sustenta que “a) não foi observada a norma do art. 37, X, que trata da legalidade qualificada no que se refere à fixação de padrões e composição remuneratória, nem a iniciativa privativa, no caso, do Chefe do Poder Executivo, à luz do art. 61, § 1º (art. 66, III, b da Constituição Estadual); b) admitir que o servidor ingresse em novo cargo, integrante de nova carreira, mediante provimento originário, levando consigo vantagens da carreira anterior, viola o próprio conceito de carreira e sua composição remuneratória, previstos no art. 39, caput e § 1º; c) e, por fim, o subterfúgio da utilização de emenda constitucional não pode permitir que sejam criadas vantagens para servidores sem fontes de custeio, inclusive na LDO e LOA, como prescreve o art. 169”.



    2.2. Narra que “o dispositivo invocado pela parte autora está contido no texto da EC n. 111/2022, que de forma absolutamente inconstitucional, já no plano formal, decorreu da PEC n. 53/2020, de iniciativa parlamentar, assim usurpando competência privativa do Executivo”. Afirma que “a inconstitucionalidade quanto ao vício de iniciativa já estava apontada no parecer da CCJ para o 1º Turno, em outro aspecto, mas não foi observada na redação final do art. 7º, incluído durante a tramitação, claramente dispondo sobre matéria de iniciativa privativa do Chefe do Executivo”.



    2.3. Considera que, “para além do vício formal, o dispositivo também padece de inconstitucionalidade material, se confrontado com a redação do art. 36 do corpo da Constituição Estadual”.



    2.4. Aponta contrariada, também, a Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF), que regulamenta, no âmbito local, o art. 169 da CRFB, eis que houve concessão de despesa de pessoal sem a respectiva previsão de fonte de custeio.



    2.5. Por fim, discorre sobre a impossibilidade “do pagamento de adicional de desempenho ao servidor público que muda de carreira, mediante aprovação em novo concurso, aproveitando o tempo em que exerceu no cargo anterior, em flagrante desrespeito às regras de provimento originário”, requerendo o provimento do recurso, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 10). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. No caso em apreço, o pedido foi julgado procedente em primeiro grau, ante os seguintes fundamentos:



    “A controvérsia reside na apuração da legitimidade do aproveitamento do adicional de desempenho adquirido no exercício do cargo anterior para cálculo da remuneração do atual cargo. 



    A Lei Estadual nº 14.693/2003 instituiu o Adicional de Desempenho, nos seguintes termos:



    Art. 1º – Fica instituído, no âmbito da Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, o Adicional de Desempenho – ADE -, devido mensalmente, nos termos desta Lei, aos ocupantes de cargo efetivo e aos detentores de função pública. 



     Art. 2º – O ADE é adicional remuneratório, com valor determinado a cada ano, nos termos desta lei, devido mensalmente ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a promulgação da Emenda à Constituição nº 57, de 15 de julho de 2003, ou que tenha feito a opção prevista no art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, e que cumprir os requisitos estabelecidos nesta lei. 



     § 1º – Fará jus ao ADE o servidor que houver concluído o período de estágio probatório e obtiver resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho Individual – ADI – ou na Avaliação Especial de Desempenho – AED. 



    Entretanto, a Emenda Constitucional 111/2022, alterou os arts. 10, 31, 34, 61, 65, 66, 136 e 137 da Constituição do Estado, acrescentando os arts. 143-A a 143-G: 



    Art. 7º – Os servidores públicos civis estaduais e os militares do Estado aprovados em concurso público para provimento de cargo efetivo nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado, no Ministério Público do Estado, no Tribunal de Contas do Estado e na Defensoria Pública do Estado têm direito ao aproveitamento do adicional de desempenho, previsto no art. 31 da Constituição do Estado, adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente, para fins de cálculo da remuneração do novo cargo. 



    Destarte, desde a edição da EC 111/2022 é possível o aproveitamento do adicional de desempenho, adquirido durante o exercício de cargo anterior, no cálculo da remuneração do cargo atual. 



    E o termo inicial para o recebimento dos respectivos valores é a data do início de vigência da mencionada emenda constitucional, 29/junho/2022. 



    Isso porque a atuação da Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, exigindo observância irrestrita dos preceitos legais, obstando interpretação extensiva ou restritiva, salvo expressa imposição legal. 



    Logo, o aproveitamento do adicional de desempenho obtido no cargo anterior para cálculo da remuneração do cargo atual deve ter efeitos apenas após a publicação da EC 111/2022, ou seja, a partir de 29/junho/2022.” (e-doc. 5).



    4. O entendimento foi mantido pelo Colegiado de origem, nos seguintes termos:



    “A Emenda Constitucional nº 111/2022, alterou os arts. 10, 31, 34, 61, 65, 66, 136 e 137 da Constituição do Estado de Minas Gerais, acrescentando os arts. 143-A a 143-G. Vejamos: 



     "Art. 7º – Os servidores públicos civis estaduais e os militares do Estado aprovados em concurso público para provimento de cargo efetivo nos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado, no Ministério Público do Estado, no Tribunal de Contas do Estado e na Defensoria Pública do Estado têm direito ao aproveitamento do adicional de desempenho, previsto no art. 31 da Constituição do Estado, adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente, para fins de cálculo da remuneração do novo cargo".



    Com a vigência da EC nº 111/2022, solapou-se a controvérsia, ficando assegurado aos servidores públicos estaduais o direito ao aproveitamento do adicional de desempenho adquirido durante o exercício dos cargos que ocupavam anteriormente, para fins de cálculo da remuneração do novo cargo. 



    E, conforme bem exposto na sentença, o termo inicial para o recebimento dos respectivos valores é a data do início de vigência da mencionada emenda constitucional, ou seja, 29/06/2022. 



    Por fim, a sentença não merece retoque quanto aos termos iniciais de juros e correção, tendo em vista que foram aplicados nos termos da legislação vigente. 



    Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença recorrida. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor da condenação, a ser apurada em liquidação de sentença, conforme Enunciado 32, do FONAJEF: “A decisão que contenha os parâmetros de liquidação atende o disposto no artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/1995”. 



    Embora improvido totalmente o recurso, não há condenação em custas (Lei 14.939, de 2003, art. 10, I).” (e-doc. 9).



    5. De início, sob o ângulo da falta de fundamentação das decisões prolatadas na origem, verifica-se a não interposição de embargos declaratórios, ficando afastada a possibilidade de concluir-se pela ofensa aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    6. Da leitura do teor das decisões prolatadas na origem, acima transcritas, verifica-se que não houve análise da controvérsia a partir dos dispositivos constitucionais indicados pelo recorrente, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de viabilizar o debate sob o prisma constitucional.



    7. Assim, o processamento do extraordinário esbarra no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme preconizam os precedentes abaixo: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” 



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Fundo de Participação dos Municípios. Incidência de juros. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de pré-questionamento. Súmula 282. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária fixada pela origem majorada em 20%.” 



    (RE nº 1.208.521-ED-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 03/04/2020). 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (ARE nº 1.300.990-AgR-Segundo/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021).



    8. No mais, para dissentir do Colegiado a quo, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame do quadro probatório constante dos autos, providências incabíveis em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo. 



    9. Cito, em idêntico sentido, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/1996. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.404.717-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 1º/03/2023, p. 09/03/2023). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO PERÍODO TRABALHADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.361.494-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.394.125-AgR/BA, Rel. Min Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. LEI ESTADUAL Nº 10.098/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 873.022-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/11/2015, p. 09/12/2015). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Interpretação de legislação local. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 280 e 284 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.“ 



    (ARE nº 1.243.151-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEIS ESTADUAIS. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional local e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” 



    (ARE nº 891.148-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/10/2016, p. 24/10/2016). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Servidor público. Adicional de tempo de serviço. Contagem do tempo de serviço prestado no regime celetista em empresa pública. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Necessidade de reexame fático-probatório. Verbete 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. Precedentes de ambas as turmas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 824.418-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/12/2014, p. 18/12/2014). 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO REGIME CELETISTA. TEMA RESOLVIDO COM BASE EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. TRÂNSITO EM JULGADO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (AI nº 859.039-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 06/08/2013, p. 22/08/2013).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE DESEMPENHO. LEI ESTADUAL 3.048/2003. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, III. DESCABIMENTO 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. O Recurso Extraordinário não pode ser conhecido pelo permissivo da alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 919.492-AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator